Tribunal: TJBA
Processo: 8005434-75.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005434-75.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILANDIA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA
D
O ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em observância ao Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à alegação de que o Tema 1002 do STF não se aplicaria ao caso em razão da existência de legislação estadual sobre a matéria, que supostamente vedaria tal condenação. Discute-se, ainda, a necessidade de
distinguishing
em relação ao precedente do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aplicou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), segundo o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
Os argumentos do Embargante não revelam a existência de omissão ou erro material no julgado. A tese fixada pelo STF possui caráter cogente e prevalece sobre a legislação estadual que disponha de modo diverso, não havendo espaço para o
distinguishing
pretendido, conforme já explicitado no acórdão embargado e corroborado por decisões em casos análogos. A alegação de que leis estaduais impediriam a condenação não se sustenta diante da força vinculante do Tema 1002.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A tese fixada no Tema 1002 do STF, que estabelece a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando vencedora em face do ente público que integra, possui aplicação imediata e prevalece sobre legislação estadual em sentido contrário. 2. Não há
distinguishing
a ser aplicado no caso concreto que afaste a incidência do Tema 1002 do STF, sendo irrelevante a existência de lei estadual que vede o pagamento de honorários à Defensoria Pública.”

Dispositivos legais relevantes citados: art. 927 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002); STF. Reclamação Constitucional n.69.080/24 Reclte Estado da Bahia, Recldo:DPE Bahia, Relator Ministro EDSON FACHIN, em 04/07/24; TJBA, Apelação, Número do Processo: 0551307-30.2014.8.05.0001,Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA,Publicado em: 20/12/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cìvel

n.º
8005434-75.2023.8.05.0141
, da Comarca de Jequié/Ba, interposto por
ESTADO DA BAHIA
contra
SILANDIA OLIVEIRA SANTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA